Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CP. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA. MERECIMENTO DO APENADO. AUSÊNCIA.
I - A Lei no 13.964/2019 estabeleceu como requisito objetivo para o livramento condicional a ausência de falta grave nos últimos doze meses (art. 83, “b”, do CP). Referida norma não modificou a exigência de requisitos subjetivos, notadamente o “bom comportamento durante a execução da pena” (art. 83, “a”, do CP).
II - A prática de falta grave afasta o merecimento e a presunção de que o apenado não voltará a delinquir, porquanto não observado o comportamento satisfatório durante a expiação.
III - Não há que se falar em limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisado o comportamento do apenado durante todo o período do cumprimento da pena, excetuando-se faltas disciplinares muito antigas.
IV - No Tema 1161, o STJ estabeleceu a tese de que "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
V - Tratando-se de exigência estabelecida no Código Penal, os prazos dispostos no Código Penitenciário não são aplicáveis.
VI - O apenado que comete crime doloso durante a expiação da pena não demonstra o merecimento necessário para que lhe seja deferido o livramento condicional.
VII - Recurso conhecido e desprovido.